Tribunal: STF
Processo: AI 418554
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-10-16
Data de publicação: 2012-10-16

Ementa:
EMENTA



    Embargos de declaração no agravo regimental no agravo de instrumento. Não há omissão, contradição ou obscuridade. Ausência das hipóteses legais autorizadoras dos embargos declaratórios. Inaplicabilidade do art. 13 do Código de Processo Civil. Precedentes.



    1. Inexistência, no caso, de quaisquer dos vícios do art. 535 do Código de Processo Civil.



    2. Não se aplica, na via extraordinária, a norma do art. 13 do Código de Processo Civil.



    3. Embargos de declaração rejeitados.